Tribunal: TJDFT
Processo: 0761506-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA DISPONIBILIZADO. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. DEVER DE CUSTEIO DE DESPESAS AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no tocante ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal tem a obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da autora em hospital da rede privada, a partir de 13/07/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. No dia 13/07/2024 a autora/recorrente foi atendida no Hospital Anna Nery e, ante a gravidade de seu estado de saúde, indicada a necessidade de imediata internação em leito de UTI. No mesmo dia, ajuizada a presente ação, foi requerida a transferência da usuária para leito de UTI da rede pública ou, em caso de impossibilidade, para UTI de hospital particular/conveniado, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos do tratamento da autora, a partir do dia 13/07/2024.
5. A Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH) tomou conhecimento da necessidade de internação do autor em leito de UTI no dia 14/07/2024, às 3h35, por força da ordem judicial. E às 15h40 do mesmo dia a paciente foi admitida em leito do hospital público.
6. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
7. No caso, a autora/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Com efeito, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares à paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
8. Ademais, a Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH) tomou conhecimento da necessidade de internação da autora quando recebeu a ordem judicial, ocasião em que providenciou a admissão do paciente em leito de UTI em menos de 24 horas.
9. Destarte, não configurada omissão administrativa, deve ser afastada a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento das dívidas constituídas em hospital particular. No mesmo sentido: Acórdão 1624907, 07248993520228070016, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator(a) Designado(a):EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1774306, 07032845220238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator(a) Designado(a):DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1861735, 07421018820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no PJe: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1624907, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Relator(a) Designado(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, J. 11/10/2022; Acórdão 1774306, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Relator(a) Designado(a): Daniel Felipe Machado Terceira Turma Recursal, J. 23/10/2023; Acórdão 1861735, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, J. 13/5/2024.